Tribunal: TJES
Processo: 5013195-65.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013195-65.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CLAUDISON PEREIRA PIRES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06,
E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. 1. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444, DO STJ. 2.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA NEGATIVA DA APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO.
3.
REVISÃO CRIMINAL
PARCIALMENTE P
ROCEDENTE.
1. Conforme estabelece a Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça,
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
No caso,
o magistrado
a quo
considerou para fins de antecedentes criminais ação penal em curso, devendo ser promovido o decote dos maus antecedentes do requerente. 2. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório. No presente caso, tem-se que não deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial do Tema Repetitivo nº 1139, de 22 de agosto de 2022, que é posterior à época da condenação, transitada em julgado em 28 de março de 2022, sob pena de grave violação do princípio da segurança jurídica. 3. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5013195-65.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CLAUDISON PEREIRA PIRES

Advogado(s) do reclamante: HIGOR DE MELLO ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal requerida por
C
laudison Pereira Pires
,
em face de sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, na Ação Penal nº 0011443-09.2021.8.08.0035, que o condenou nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, bem como do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto.

A defesa
argumenta
, em síntese, que a sentença condenatória teria sido proferida em desacordo com texto expresso de lei e à evidência dos autos, haja vista que:
i)
a pena-base do requerente se deu com base em fundamentação inidônea, uma vez que os antecedentes foram reconhecidos com base em ações penais em curso;
ii)
não foi aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, também com base em ações penais em curso.

Com base nesses fundamentos, requer a redução da pena-base, com o decote dos antecedentes bem como a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto a cada circunstância da pena-base. Pleiteia, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Nesse sentido, cabe elucidar que o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assentadas as premissas acima, é de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se funda no inciso I, do art. 621, do CPP, sendo que o requerente objetiva o afastamento dos antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dito isso, no que concerne ao pleito de decote dos antecedentes criminais, em conformidade com o parecer ministerial, entendo assistir razão ao requerente. Explico.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

No caso em comento, na
primeira fase
da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou a pena-base dos apelantes em
06
(seis) anos

e 06 (seis) meses
de reclusão e 6
60
(seiscentos
e sessenta
) dias-multa
,
valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

No que concerne aos antecedentes, questionado
s
pelo requerente nessa seara revisional,
o magistrado
a quo
os fundamentou com base nos documentos de fls. 58/59, que evidenciariam
“processo que responde o réu”
.

Da análise da referida documentação, tem-se que o requerente, ao tempo da ação penal originária, também respondia à Ação Penal nº 0006142-52.2019.8.08.0035.

Ocorre que, conforme consulta ao Sistema SEEU, só houve trânsito em julgado quanto à referida ação penal em 29 de novembro de 2022, para a defesa, e em 19 de janeiro de 2023, para o Ministério Público.

Dessa forma, ao tempo da sentença proferida na Ação Penal nº 0011443-09.2021.8.08.0035 (datada de 22 de março de 2022), que ora se pretende rever, ainda não havia operado o trânsito em julgado da Ação Penal nº 0006142-52.2019.8.08.0035, de modo a afastar os maus antecedentes do requerente.

Neste particular, destaco que, conforme estabelece a Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça,
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Dessa forma, tendo em vista que o magistrado
a quo
considerou para fins de antecedentes criminais ação penal em curso, deve ser promovido o decote dos maus antecedentes do requerente.

Considerando, ademais, que foram valoradas negativamente outras quatro circunstâncias judiciais, bem como preservando o patamar adotado pelo magistrado
a quo,
redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 628 (seiscentos e vinte o oito) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da atenuante da confissão, bem como a ausência de agravantes, razão pela qual, aplicando a fração redutora de 1/6 (um sexto), fixo a
pena

intermediária
em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 523 (quinhentos e vinte e três) dias-multa.

Quanto à terceira fase, o requerente sustenta que, no caso, houve erro ao não se aplicar em seu favor a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que preenchia todos os requisitos impostos em lei.

Pois bem.

Da análise dos autos originários, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao negar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, consignou o seguinte:

“Ressalto que deixo de aplicar

a minorante do privilegio ao caso já que o réu

vem se dedicando a atividades

criminosas
".

Nessa linha, fundamenta a defesa que o requerente era primário, de modo a evidenciar que não se dedicava às atividades criminosas, nem integrava organização criminosa, tendo a sentença se baseado em presunção de que o requerente seria “traficante há muito tempo”.

Todavia, em que pese o requerente, de fato, não ostentar antecedentes criminais ao tempo da sentença condenatória, conforme acima reconhecido, certo é que o afastamento do tráfico privilegiado se deu com base na ação penal em curso, que evidenciaria a sua dedicação a atividades criminosas.

Vale dizer que o referido fundamento, embora hodiernamente rechaçado pela tese fixada no Tema Repetitivo nº 1139, do Superior Tribunal de Justiça, era apto a afastar a incidência do tráfico privilegiado ao tempo do julgamento da ação penal que ora se pretende revisar.

No ponto, destaca-se que
,
no
REsp n. 1.977.027/PR,
julgado em
10 de agosto de 2022
,
o Superior Tribunal de Justiça fixou o
Tema Repetitivo de n° 1139,
segundo o qual
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
.
Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06.
INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais.
[...] 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal,
a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo,
permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena.
[...] 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
. A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido.
(
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Desse modo, tem-se que não deve ser aplicado, em sede de ação de revisão criminal, de forma retroativa, entendimento jurisprudencial posterior à época da condenação, transitada em julgado em 28 de março de 2022, sob pena de grave violação do princípio da segurança jurídica.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório. Nesse sentido, ao tratar de caso em que também se pretendia a aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1139, assim se manifestou:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O MANDAMUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. GUINADA INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. III - In casu, o acórdão impugnado foi julgado em 25/05/2019 sem que tenha sido interposto recurso pelas partes. O presente writ foi impetrado somente em 14/02/2024, isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado. Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. IV - Ademais, o exame das alegações defensivas se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal. Precedentes. V - De qualquer forma, é assente nesta Corte Superior que o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório. Isso porque "esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02/5/2022).
VI - De fato, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o Tema Repetitivo n. 1139, que firmou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06." Ocorre que, o julgamento do REsp n. 1.977.027-PR, em que foi firmada a tese do Tema Repetitivo n. 1139, se deu em 10 de agosto de 2022, ocasião em que a 3ª Seção superou a orientação jurisprudencial consolidada no julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017).
Na hipótese dos autos, a redutora capitulada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada em razão da existência de inquéritos e processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado, a partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente na data do trânsito em julgado.
VII - Desta feita, não é admissível a utilização de habeas corpus como a revisão criminal, a fim de aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 889.851/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.).

No mesmo sentido já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

REVISÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ. 2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2022, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022. Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (Revisão Criminal nº 5011586-47.2023.8.08.0000. Rel. Vania Massad Campos, Criminais Reunidas. Julgado em 12/03/2024).

Em outros termos, na data da sentença condenatória, essa se conformava à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que reconhecer em revisão criminal nulidade de fundamento da sentença que se encontrava à época com o devido respaldo da jurisprudência daquele Tribunal Superior, induvidosamente prejudicará a estabilidade jurídica, causando evidente violação à segurança jurídica, abrindo espaço para ampla relativização da coisa julgada, permitindo que, diante de qualquer alteração jurisprudencial mais favorável ao réu, sejam revistas condenações definitivas já analisadas por este Tribunal.

Sobre o tema, destaco recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, disponibilizado no informativo de jurisprudência do Tribunal da Cidadania nº 783. Confira-se:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.
3. Revisão criminal não conhecida. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Portanto, é
inviável a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ao revisionando.

Dessa forma, no que concerne ao crime de tráfico de drogas, fixo a pena do apelante em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 523 (quinhentos e vinte e três) dias-multa.

Registre-se, por fim, que o afastamento dos antecedentes criminais do apelante também repercute na pena-base fixada quanto ao crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

No ponto, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, consignando a valoração negativa d
as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

Com o decote dos antecedentes criminais, e preservando o patamar adotado pelo magistrado
a quo,
redimensiono a pena-base do crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, para 02 (dois) anos, (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a incidência da atenuante, reduzo a pena ao seu patamar mínimo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual estabeleço como definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante do concurso material de crimes, procedo ao somatório das penas, totalizando a pena final de
0
7
(
sete
) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 5
3
3 (quinhentos e
trinta
e três) dias-multa,
mantendo o regime inicial semiaberto.

Por fim, requer a defesa a concessão da
gratuidade da justiça
na presente ação revisional.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que a requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido revisional,
para
afastar os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena,
redimensionando a pena do apelante
0
7
(
sete
) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 5
3
3 (quinhentos e
trinta
e três) dias-multa,
mantendo integralmente os demais termos do julgamento combatido,
bem como
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Caso prevaleça o entendimento deste relator, determino que o resultado do presente Julgamento seja imediatamente comunicado à
8ª
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha (Juízo da Execução), bem como ao Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha (onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 3 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.